Tribunal: TJES
Processo: 5007600-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007600-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIANDRO MONTEIRO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LIVRAMENTO CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 83, III, DA LEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não seja obrigatório, pode o Juízo da execução penal determinar a realização do exame criminológico para a aferição do pressuposto subjetivo de benefícios, através de decisão devidamente fundamentada, conforme preconiza a Súmula 439 do STJ.

2. A gravidade abstrata do delito não é fundamento válido para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal. Precedente do STJ.

3. Considerando que o reeducando está em gozo de livramento condicional desde 25/10/2023; não possui registro de faltas graves ou médias; vem obtendo remições com frequência, e demonstra responsabilidade com o cumprimento de sua pena, na forma do que dispõe o art. 83, inc. III, do CP, não há justificativa para a exigência de realização do exame criminológico.

4. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007600-51.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIANDRO MONTEIRO

Advogada do AGRAVADO: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão
(mov. 283.1, Id. 8649979),
proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, que concedeu o livramento condicional para ELIANDRO MONTEIRO, sem a realização do exame criminológico.

O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, ser
i
ndispensável
a
realização do
exame

criminológico

para a concessão do
livramento condicional,
dada a
gravidade
dos delitos praticados pelo reeducando

(mov. 304.2, Id. 8649979).

Entretanto, a partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003,
a realização do exame criminológico
deixou de ser obrigatória, e passou a ser
admitid
a
, nos casos em que esteja devidamente justificada sua relevância para elucidação das condições subjetivas do apenado, nos termos do que orienta a Súmula nº 439 do STJ
1
.

Na hipótese em análise, contudo, a pretensão ministerial se limita a exigir a realização do exame como requisito para a concessão do livramento condicional, com base na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo apenado (
tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse e porte de arma de fogo de uso permitido),

hipótese vedada pela jurisprudência pátria
.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução." (HC n. 519.301/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019.) 2. Na espécie, verifica-se ilegalidade flagrante na fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, pois não é idôneo indeferir a progressão sob argumentação genérica, baseada na gravidade abstrata do crime, longevidade da pena, e na probabilidade de reincidência, sem indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena que pudessem justificar a negativa do benefício.3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 824493 MG 2023/0168111-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Assim, considerando que o reeducando já cumpriu mais de 64% (sessenta e quatro por cento) da reprimenda lhe imposta (Id. 9448062); está em gozo de livramento condicional desde 25/10/2023; não possui registro de faltas graves ou médias; vem obtendo remições com frequência, e demonstra responsabilidade com o cumprimento de sua pena, na forma do que dispõe o art. 83, inc. III, do CP
2
,

não há justificativa para a
exigência de
realização do exame criminológico.

Via de consequência, reputo como correta a decisão combatida.

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/4/2010, Pub. no DJe em 13/5/2010.

2
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...)
III – comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.